Tribunal: TJBA
Processo: 8130498-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130498-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRANILTON SILVA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA DA SILVA, NATALIA SANTOS GARCIA, ISAAC SOARES MOREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RETORNO DE DEJETOS PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa e nem ao reexame de teses já superadas pela decisão colegiada.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelas partes, esclarecendo que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva e que não houve comprovação cabal de culpa exclusiva do consumidor a afastar o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravasamento reiterado de esgoto no imóvel, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função processual dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA
, nos autos da Apelação Cível nº
8130498-35.2020.8.05.0001
, em que figura como recorrido
Iranilton Silva Nogueira
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25